Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010437-97.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: OZINEY ALVES DO NASCIMENTO, ROSIMEIRY SANTANA CASSIANO e OZINEY ALVES DO NASCIMENTO JÚNIOR.
RECORRIDO: CARLOS DAVID PINHEIRO ARAÚJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. PROVA ROBUSTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente na instância singular, que, ao reconhecer a falha na prestação de serviços, condenou solidariamente os réus ao pagamento das seguintes verbas: a) R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), por danos materiais; b) 4.000,00 (quatro mil reais), por danos morais. Por fim, o magistrado determinou que a parte autora procedesse a entrega do material adquirido, junto às partes rés, ou autorizasse sua retirada, no prazo de 10 (dez) dias, para não configurar enriquecimento ilícito.
2. Recurso dos réus, que alegam: a) preliminar de cerceamento de defesa; b) inexistência de efeitos da revelia em face ré ROSIMEIRY SANTANA CASSIANO. No mérito, pugnam pela reforma da sentença ao argumento de que não houve o cometimento de ato ilícito, face à ocorrência de exceção de contrato não cumprido.
3. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, observo que a documentação apresentada aos autos é suficiente para elucidar o ponto controvertido da controvérsia, restrita a ocorrência de falha na prestação dos serviços de móveis planejados. Neste ponto, há inúmeras conversas entre as partes, anexadas aos autos, o que dispensa a oitiva de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
4. No que se refere à revelia da ré ROSIMEIRY SANTANA CASSIANO entendo que foi devidamente aplicada, pois a parte, embora intimada, não compareceu à audiência de conciliação. Contudo, os efeitos da revelia não lhe são atribuíveis, porquanto os litisconsortes passivos contestaram a ação. Inteligência do artigo 345 inciso I do CPC.
5. No que tange ao mérito, utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) É curial aclarar que a pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que as partes rés são fornecedoras de serviços/produtos (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. No que tange a responsabilidade das partes reclamadas, consoante o artigo 14 e 18 c/c artigo 25, §1o, e art. 7o, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos fornecedores de produtos/serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, ao integrar a cadeia de fornecedores, respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado. Portanto, deve as partes requeridas responderem solidariamente quanto ao defeito na entrega dos serviços contratados pela parte requerente. De início, registre-se, que o pagamento efetuado pela parte autora, no tocante aos materiais para produção do armário, objeto desta lide, no valor total de R$ 2.100 (dois mil e cem reais), e o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de parcelas, notadamente da não resolução do problema pelas rés e/ou devolução do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) à parte requerente, restaram incontroversos nos autos e em instrução, pois alegado e demonstrado pela parte requerente e reconhecido pelas próprias partes requeridas (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas. Nesse quadro, cabe analisar se houve falha na prestação de serviços e abuso na conduta das partes rés, no que tange a demora na resolução do problema apresentado. Conforme provas apresentadas nos autos, restou comprovado que as rés deixaram de prestar os serviços contratados (confecção de armário planejado) pela parte autora, haja vista que não trouxe provas cabais de que a culpa pela desídia na entrega dos serviços foi causada pela parte demandante, ao revés, pelas provas encartadas no ID. 111654326 (prints de conversas), vislumbro que a parte requerente tentou de todas as formas dar continuidade nos avocados serviços. Corroborado a isso, durante instrução, mais especificamente pela coleta dos depoimentos pessoais das partes, restou claro que houveram os pagamentos dos materiais (R$ 2.100,00 - dois mil e cem reais) e uma parcela de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela parte autora, os quais estavam incluídos na totalidade dos serviços contratados, e, ainda assim, as rés olvidaram-se de sua obrigação. No caso em tela, infere-se dos autos que as partes promovidas não apresentaram qualquer justificativa para a demora na resolução do problema apresentado pela parte autora, não sendo solucionado de forma satisfatória até a presente data, inclusive, não houve a devolução dos valores pagos ou abatimento proporcional no preço. Outrossim, denoto que houve o pagamento pela parte autora de R$ 2.100 (dois mil e cem reais), à título de aquisição de materiais para início da obrigação de fazer por parte das Rés (ID. 111654327, página 24). Neste viés, restou incontroverso pelas partes, inclusive pelo depoimento pessoal do próprio réu, que também houve o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – ID. 111654328 - pela parte autora, e, neste fito, devem as Rés procederem com o reembolso na forma simples dos referidos valores. Com efeito, as partes reclamadas não comprovam nos autos que devolveram o valor retro mencionado, ônus que lhes cabem, nos termos do art. 373, II, do CPC, em razão de comprovada falha em prestação de serviços (art. 20 do CDC). Logo, havendo a solicitação dos reparos na prestação de serviços e obrigação de fazer, não havendo a solução do problema, devem as partes requeridas responderem por conduta incompatível ao diploma consumerista e danos sofridos pela parte requerente. Portanto, assiste razão ao direito da parte autora quanto à restituição do valor total pago no importe de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o qual deverá ser pago pelas partes requeridas solidariamente, cabendo à parte requerida o recolhimento de eventual material de seu direito (relacionado a esse valor total de R$ 2.600,00 - dois mil e seiscentos reais), caso esteja em posse da parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. (...)”
6. Com relação aos danos morais, entendo que as tentativas de solução administrativa, robustamente comprovadas, retiram os fatos do mero aborrecimento do cotidiano. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) é razoável, pois pune os praticantes do ato ilícito e não gera enriquecimento indevido à vítima.
7. Esta turma recursal tem entendimento similar em controvérsias similares à ora julgada:
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso, deste modo não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitrar indenização a este título. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida. (N.U 1049592-84.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno as partes Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010437-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DAVID PINHEIRO ARAUJO - CPF: 105.009.167-13 (RECORRIDO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), OZINEY ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 632.714.001-72 (RECORRENTE), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), ROSIMEIRY SANTANA CASSIANO - CPF: 945.732.981-34 (RECORRENTE), OZINEY ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 052.434.611-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024